Tribunal: TJSP
Processo: 2071057-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Agravo de instrumento tirado em ação por meio da qual a devedora fiduciante busca afastar a consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial do imóvel, na forma dos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/1997. Matéria que se insere na competência das C. Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado 3, conforme disposto no art. 5o, inciso III.3 da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Agravo de instrumento tirado em ação por meio da qual a devedora fiduciante busca afastar a consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial do imóvel, na forma dos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/1997. Matéria que se insere na competência das C. Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado 3, conforme disposto no art. 5o, inciso III.3 da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. Recurso aqui não conhecido e determinada a sua redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000286660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071057-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CRISLANDE
MARIA GOMES DE SOUSA, é agravado PARAÍSO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2071057-49.2020.8.26.0000 -Voto no 27.837
2
Voto no 27.837
Agravo de Instrumento no 2071057-49.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível F Reg Santana
Ação: Alienação Fiduciária
Agravante: Crislande Maria Gomes de Sousa
Agravado: Paraíso Empreendimentos Imobiliários Ltda
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL. Agravo de instrumento tirado em ação
por meio da qual a devedora fiduciante busca
afastar a consolidação da propriedade e o leilão
extrajudicial do imóvel, na forma dos artigos 26 e
27 da Lei no 9.514/1997. Matéria que se insere na
competência das C. Câmaras que integram a
Subseção de Direito Privado 3, conforme disposto
no art. 5o, inciso III.3 da Resolução no 623/2013
deste E. Tribunal. Recurso aqui não conhecido e
determinada a sua redistribuição.
Insurge-se a agravante, devedora fiduciante,
contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela
antecipada para obstar o leilão extrajudicial do bem.
Assevera o leilão extrajudicial do imóvel deve
ser precedido pela tentativa de composição entre as partes, na
medida em que este é realizado por montante muito inferior ao valor
do imóvel. Requer o provimento do agravo para que sejam obstadas a
consolidação da propriedade e o leilão do imóvel.
É o relatório.
O recurso deve ser submetido a uma das C.
Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado 3 deste E.
Tribunal, às quais foi conferida competência recursal para o
julgamento de tais ações e execuções oriundas de contrato de
alienação fiduciária em que se discute garantia, conforme disposto no
art. 5o, inciso III.3 da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2071057-49.2020.8.26.0000 -Voto no 27.837
3
Vários são os precedentes recursais nesse
sentido:
"Ação de invalidação de adjudicação/consolidação da
propriedade. Contrato de alienação fiduciária em que se discute a
garantia. Competência da Subseção de Direito privado III, composta
pelas 25a a 36a Câmaras deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Resolução 623/2013, art. 5o, III.3. Recurso não conhecido, com
remessa
dos
autos
à
redistribuição".
(Apelação
no
1007756-50.2016.8.26.0077, 3a Câmara de Direito Privado, rel. des.
Marcia Dalla Déa Barone, j.22/02/2018).
"Competência recursal. Ação de reintegração de
posse. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Instrumento
particular de alienação fiduciária de imóvel em garantia. Banco autor
que pretende ser reintegrado na posse de imóvel alienado
fiduciariamente, com fundamento na Lei no 9.514/97, após o
insucesso dos leilões, cuja propriedade consolidou-se em seu nome.
Ateria que refoge à competência desta Turma Julgadora. Contrato
de alienação fiduciária, em que se discute apenas a garantia.
Hipótese dos autos que não se enquadra propriamente na ação
possessória disciplinada pelos artigos 554 e seguintes do Código de
Processo Civil, vez que cumulado pedido de pagamento de taxa de
ocupação até a efetiva imissão na posse. Competência das C.
Câmaras 25a a 36a de Direito Privado, às quais compete o
julgamento de 'ações e execuções oriundas de contrato de
alienação fiduciária em que se discute a garantia'. Instrução de
Trabalho SEJ0001, do Provimento 71/2007 da E. Presidência do
TJSP. Recurso não conhecido, com determinação. (Apelação no
1003003-41.2017.8.26.0004, 16a Câmara de Direito Privado, rel.
des. Daniela Menegatti Milano, j. 20/2/2018).
"Ação
de
purgação
de
mora.
Contrato
de
financiamento com garantia de alienação fiduciária de imóvel.
Competência das Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado.
Recurso não conhecido. Resolução no 623/2013, do TJSP.
Remessa determinada". (Apelação no 1000710-41.2015.8.26.0272,
20a Câmara de Direito Privado, rel. des. Luis Carlos de Barros, j.
22/02/2018).
Todavia, com fundamento no poder geral de
cautela, aprecio o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2071057-49.2020.8.26.0000 -Voto no 27.837
4
Apesar da argumentação, escoado o prazo
para purgação da mora, ocorre a consolidação da propriedade na
forma do art. 26 da Lei no 9.514/97, o que independe de tentativa de
composição entre as partes, verbis:
“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a
dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos
termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante,
ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído,
será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do
competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze
dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do
pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais
encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das
despesas de cobrança e de intimação.
§ 7o. Decorrido o prazo de que trata o § 1o. sem a
purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis,
certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do
imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à
vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter vivos e, se for o caso, do laudêmio”.
Outrossim, a agravante não indica a existência
de vício em sua constituição em mora, o que obsta a identificação de
invalidade na consolidação da propriedade.
Noutro aspecto, a agravante busca a obtenção
de acordo com a agravada para que possa readquirir o imóvel com
desconto.
Todavia, a Lei no 9.514/97 já assegura ao
devedor fiduciante à preferência na aquisição do imóvel pelo valor da
dívida acrescida dos encargos e tributos pertinentes ao leilão
extrajudicial e à transferência da propriedade, verbis:
“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu
nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do
registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público
leilão para a alienação do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2071057-49.2020.8.26.0000 -Voto no 27.837
5
§ 2o-B. Após a averbação da consolidação da
propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data
da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante
o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço
correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e
despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores
correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao
laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da
propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às
despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão,
incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos
encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do
imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos”. Assim, somente haverá necessidade de
provimento jurisdicional na hipótese de a agravada obstar o exercício
da preferência pela agravante.
Ausentes, pois, os requisitos necessários à
antecipação de tutela recursal.
Por esses fundamentos, indefiro o efeito ativo
pleiteado e voto pelo não conhecimento do recurso, determinando sua
redistribuição à 3a Subseção de Direito Privado.
RÔMOLO RUSSO
Relator